Tribunal: TJSP
Processo: 1017224-67.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – União que pleiteou habilitação de crédito tributário nos autos da falência – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia processual da requerente – União que foi intimada a dar andamento por meio de carta com aviso de recebimento – Intimação irregular – Procurador da Fazenda Nacional que tem prerrogativa de intimação pessoal, nos termos

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – União que pleiteou habilitação de crédito tributário nos autos da falência – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia processual da requerente – União que foi intimada a dar andamento por meio de carta com aviso de recebimento – Intimação irregular – Procurador da Fazenda Nacional que tem prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 20 da Lei no. 11.033/04 – Recurso provido.